Tribunal: TJDFT
Processo: 0700347-15.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0700347-15.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: GERALDO MAGELA FERREIRA DA SILVA JUNIOR D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Banco Santander Brasil S.A. contra a decisão de aplicação de multa cominatória proferida no processo em fase de cumprimento de sentença n.o 0727766-75.2024.8.07.0001 (17a Vara Cível de Brasília - DF). A matéria devolvida diz respeito à viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido consistente na suspensão dos efeitos da decisão de fixação das “astreintes”. Eis o teor da decisão ora revista: 1. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença movido por GERALDO MAGELA FERREIRA DA SILVA JUNIOR em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., relativo à obrigação de fazer disposta na sentença de ID 223690241. Anote-se e retifique-se o valor da causa para R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais). 2. A sentença declarou a quitação do contrato de financiamento n. 20037590709. Quitado integralmente o contrato, compete à instituição financeira promover a baixa do gravame de alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito competente, nos termos do art. 18 da Resolução n. 807/2020 do CONTRAN. 3. Intime-se a parte executada, via DJen, para que cumpra e comprove nos autos a obrigação de fazer, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso, até o limite provisório de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 536, §1o, do CPC. 3.1. Ressalto que a parte executada incidirá nas penas de litigância de má-fé quando injustificadamente descumprir a ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência (art. 536, §3o, do CPC). 4. Caso ocorra o cumprimento da obrigação, intime-se a parte exequente para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias. Ressalto de que seu silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral da obrigação. 5. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) o imediato cumprimento da decisão agravada pode acarretar dano grave e irreparável, consubstanciado na imposição de multa desproporcional e no consequente enriquecimento ilícito da parte autora; (b) a multa aplicada perdeu sua finalidade jurídica, uma vez que as "astreintes" não possuem caráter indenizatório; (c) a manutenção das "astreintes", tal como fixadas, desvirtua a natureza do instituto, fazendo com que a multa se converta no verdadeiro objetivo do credor, em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme doutrina e jurisprudência consolidadas; (d) a decisão que fixa multa coercitiva não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo, nos termos do art. 537, §1o, do CPC, inclusive de ofício, quando o valor se tornar excessivo ou insuficiente. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo do agravo e, no mérito, a reforma da decisão para afastar a multa cominatória. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem deferir parcialmente a medida de urgência. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão do efeito suspensivo. A demanda originária refere-se ação ajuizada pela ora agravada, contra o agravante e outros, visando a declaração de quitação de contrato de financiamento de veículo. Pois bem. Conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 706, “a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada". Inquestionável que o juiz poderá determinar a imposição de multa, independentemente de requerimento da parte, no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer (Código de Processo Civil, art. 536, §1o). Os requisitos para determinação da multa são que esta seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito (Código de Processo Civil, art. 537). Ainda, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar valor e periodicidade da multa, ou excluí-la caso verifique que se tornou insuficiente, excessiva, ou que o obrigado cumpriu parcial a obrigação, até mesmo supervenientemente (Código de Processo Civil, art. 537, §1o). Isso porque essa modalidade de multa tem caráter coercitivo, e não indenizatório. Até por isso, pode ser revista posteriormente, de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do autor da ação, observando-se o caráter preventivo e repressivo inerente ao instituto. Nesse sentido, precedente jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONSIDEROU DELIBERAÇÃO ANTERIOR E, DE PLANO, CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. (...) 3. Consoante entendimento desta Corte, é possível reduzir o valor das astreintes quando a sua fixação ensejar em valor muito superior ao discutido na ação judicial que foi imposta, a fim de evitar enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. 3.1. In casu, trata-se de multa coercitiva por descumprimento de determinação judicial de se abster de inscrever o nome do autor nas listas restritivas de crédito. Diante do reiterado descumprimento da ordem, a penalidade alcançou a quantia de R$ 462.462,00, valor que foge da razoabilidade, tendo em conta o objeto da controvérsia da ação principal (financiamento bancário parcial de um automóvel Vectra GLS 1997, no valor de R$ 19.691,00), comportando sua redução. 3.2. Considerando a obrigação imposta à financeira (retirar o nome do autor das listas restritivas de crédito), o prazo de descumprimento, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do autor da ação, observando-se o caráter preventivo e repressivo inerente ao instituto, reduz-se para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) o valor total da multa. 4. Agravo interno provido, em parte, para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, reduzindo-se o valor das astreintes. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.286.928/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 7/4/2022.) No caso concreto, de acordo com as informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: (a) o e. Juízo de origem julgou procedentes os pedidos deduzidos pela parte agravada, para determinar a suspensão das cobranças do contrato de financiamento, obstar a inscrição do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes, declarar a quitação do financiamento e condenar os réus ao pagamento de reparação por danos extrapatrimoniais (id 223690241); (b) em sede recursal, a condenação por danos extrapatrimoniais foi excluída (id 246775238); (c) a parte autora teria pagado o valor de R$ 17.000,00 à quitação do financiamento; (d) em novembro de 2025, a parte autora peticiona o cumprimento da sentença e articula que a instituição financeira ainda não teria dado baixa no gravame, que continuaria ativo no Sistema Nacional de Gravames, então pediu a intimação da agravante para promover a retirada do gravame sob pena de multa diária (id 256913701); (e) o e. Juízo, então, proferiu a decisão ora revista. Nesse quadro, o descumprimento da ordem judicial por parte da instituição financeira (ora agravante), mesmo após regularmente intimada, justifica a incidência da multa. No entanto, há de ser observada a vedação ao enriquecimento sem causa, o que perpassa necessariamente pela análise do caráter preventivo e repressivo das astreintes. Por isso se mostra aparente a probabilidade da redução da multa cominatória, uma vez que o valor fixado (cinco mil reais por dia, até o limite de cinquenta mil reais), aparentemente, está fora de proporção, se comparada com o valor que o autor pagou para quitar o contrato (dezessete mil reais). Assim, hei por bem adequar o valor da multa para R$ 1.000,00 por dia, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou o pedido de redução das astreintes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) se o valor das astreintes é exorbitante e desproporcional à obrigação de transferir veículo seminovo; e (II) se os agravantes litigam de má-fé ao pedirem a redução das astreintes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As astreintes apresentam natureza persuasiva, porquanto buscam compelir a parte devedora a cumprir a obrigação e visam assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. Todavia, não têm a finalidade de substituir a obrigação principal. 4. No caso em exame, o valor fixado a título de astreintes é desproporcional e excessivo e deve ser reduzido, de modo a evitar o enriquecimento indevido da parte que o receberá. 5. Não há motivos para impor multa por litigância de má-fé, pois não está caracterizado dolo de dano processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de Instrumento provido. Pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé indeferido.Unânime. Tese de julgamento: "1. As astreintes devem ser arbitradas segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 2. A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração de dolo de dano processual.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80 e 537. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1333988/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 9.4.2014. (Acórdão 2015883, 0713442-49.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 16/07/2025.) (g.n.) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I), tão somente para reduzir o valor da multa, sem impor efeito suspensivo à decisão ora revista, que deverá ser cumprida pela parte agravante para garantir a efetividade da tutela executiva. Ressalto, no mais, que eventual recalcitrância em cumprir a obrigação imposta poderá acarretar o recrudescimento da multa, sem prejuízo de outras medidas que se fizerem necessárias. Defiro, em parte, a tutela de urgência vindicada, apenas para reduzir o valor da multa cominatória para R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso no cumprimento, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2026. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator